Tribunal: TJMT
Processo: 1046894-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046894-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação da executada, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição de alvará. A agravante sustenta afastamento da multa diante de seguro garantia e aplicação da Lei no 14.905/2024 para adoção da SELIC.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (i) saber se é possível rediscutir a multa do art. 523, §1o, do CPC já decidida em agravo anterior; e (ii) saber se a Lei no 14.905/2024 autoriza substituir os índices fixados no título transitado em julgado pela SELIC.

III. Razões de decidir

A controvérsia acerca da incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC foi decidida em agravo de instrumento anterior, no mesmo cumprimento de sentença. Operou-se a preclusão consumativa. Incidência dos arts. 505 e 507 do CPC.

Os critérios de correção monetária e juros foram expressamente fixados na sentença e mantidos por acórdão transitado em julgado. Integram o comando condenatório.

A alteração desses critérios, na fase de cumprimento de sentença, implica modificação do título executivo. Violação à coisa julgada material. Aplicação do art. 502 do CPC.

A Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC, não tem aplicação retroativa para modificar índices definidos em decisão judicial transitada em julgado. A taxa SELIC incide apenas quando o título é omisso quanto aos critérios de atualização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1.

Opera-se a preclusão quanto à multa do art. 523, §1o, do CPC já decidida em agravo anterior. 2. A Lei no 14.905/2024 não autoriza a alteração dos índices de correção e juros fixados em título judicial transitado em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507 e 523, § 1o; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível Rondonópolis, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes, movida por Arni Alberto Spiering, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, acolhendo os cálculos da contadoria judicial, que apuraram o valor remanescente de R$953.889,91, com fundamento na imutabilidade da coisa julgada quanto aos critérios de atualização monetária e juros. Ainda, determinou a expedição de alvará para liberação de tais valores em favor do exequente, incluindo a multa prevista no art. 523 do CPC.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos índices fixados originariamente, diante da superveniência da Lei 14.905/2024, que teria alterado os critérios legais para juros e correção monetária, elegendo a SELIC como índice unificado, aplicável inclusive às condenações anteriores, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. Defende, também, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, porquanto garantido o juízo mediante seguro fiança tempestivo e depósito do valor incontroverso, equiparado ao pagamento voluntário.

Ao final, requer a reforma integral da decisão agravada, para aplicar-se a SELIC como índice único de atualização do débito e afastar-se a multa do art. 523 do CPC, ou, alternativamente, restringi-la ao valor remanescente, descontado o incontroverso já pago.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 339312399).

O agravado apresentou contraminuta, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso quanto à tese de afastamento da multa e honorários do art. 523, em razão da preclusão consumativa e coisa julgada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Energisa S.A. interpôs recurso de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal (id. 341265396).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Arni Alberto Spiering ajuizou ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., objetivando o ressarcimento dos valores despendidos com a construção de rede particular de energia elétrica posteriormente incorporada pela concessionária, bem como indenização por dano moral e lucros cessantes decorrentes da demora na energização.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de R$ 331.786,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IGP-M desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, além de multa contratual de 5%, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de dano moral, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% ao mês. Determinou-se, ainda, a apuração de eventual lucro cessante em liquidação e fixaram-se honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Interposta apelação pela concessionária, esta Terceira Câmara deu parcial provimento apenas para afastar a condenação relativa aos lucros cessantes, mantendo integralmente as condenações por dano material e moral, inclusive os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

A Energisa interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido, sobrevindo agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, houve reconhecimento de perda superveniente do objeto, sendo o recurso declarado prejudicado.

Com base no título executivo, a parte autora promoveu o cumprimento provisório de sentença, atribuindo ao débito o valor de R$ 1.932.368,72, atualizado conforme os critérios fixados na condenação.

Intimada para pagamento voluntário nos termos do art. 523 do CPC, a executada não efetuou o depósito do montante executado. Optou por apresentar apólice de seguro garantia judicial, acrescida de 30%, e impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou excesso de execução e sustentou que o seguro garantia deveria ser equiparado a pagamento voluntário, afastando a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC.

O Juízo de origem rejeitou a tese, reconhecendo que o seguro garantia não se confunde com pagamento voluntário, determinando a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, além da intimação para depósito do valor incontroverso e remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido.

Contra essa decisão, a Energisa interpôs agravo de instrumento n.o 1012897-89.2025.8.11.0000, o qual foi desprovido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, firmando-se o entendimento de que o oferecimento de seguro garantia judicial não afastou os encargos do art. 523, §1o, do CPC.

Na sequência, a Contadoria Judicial apresentou planilha atualizada, apurando valor remanescente aproximado de R$ 953.889,91.

A executada voltou a se manifestar, reiterando a alegação de excesso de execução e, desta vez, sustentando a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, defendendo a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, sob o argumento de aplicação imediata da norma.

O exequente impugnou a pretensão, afirmando que os critérios de correção monetária e juros foram expressamente fixados no título judicial, integrando o comando condenatório e encontrando-se acobertados pela coisa julgada material.

Sobreveio, então, a decisão ora agravada, pela qual o magistrado rejeitou a impugnação da executada, assentando que os índices definidos na sentença e mantidos pelo acórdão transitado em julgado integram o título executivo e não podem ser alterados na fase de cumprimento, nos termos do art. 502 do CPC. Homologou os cálculos da Contadoria e determinou a expedição de alvará (id. 216235809).

Irresignada, a Energisa S.A. agora recorre reiterando a tese de aplicabilidade imediata da Lei no 14.905/2024 e a possibilidade de substituição dos critérios fixados no título pela taxa SELIC, ao argumento de que se trata de obrigação de trato sucessivo. Também defende a inaplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, porquanto garantido o juízo mediante seguro fiança tempestivo e depósito do valor incontroverso, equiparado ao pagamento voluntário.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.o 1006620-96.2021.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021).

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, diante da apresentação de seguro garantia e sobre a alegada necessidade de aplicação da taxa SELIC, com fundamento na Lei no 14.905/2024, em substituição aos critérios definidos no título judicial.

Dito isso, inicialmente, verifico que o agravado suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso em razão da preclusão consumativa e coisa julgada.

Com razão
.

Analisando os autos do cumprimento de sentença, verifica-se que a questão já foi enfrentada pelo Juízo de origem, que reconheceu a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC diante da ausência de pagamento voluntário.

Tal decisão foi submetida ao crivo deste Tribunal no Agravo de Instrumento no 1012897-89.2025.8.11.0000, ocasião em que esta Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Eis a ementa do julgado,
in litteris
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, reconheceu a incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de igual percentual, com base no art. 523, §1o, do CPC, ante a ausência de pagamento voluntário pela parte executada.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se a apresentação de seguro garantia judicial, ainda que suficiente e com o acréscimo legal, é apta a afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (ii) saber se o não pagamento do valor incontroverso pode ser interpretado como inadimplemento voluntário, atraindo os consectários legais da mora processual.

III. Razões de decidir

A caução em forma de seguro garantia judicial, embora prevista como meio de substituição da penhora nos termos do art. 835, §2o, do CPC, não equivale a pagamento voluntário, pois não libera o devedor da obrigação nem disponibiliza imediatamente o valor ao exequente.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a apresentação de caução, inclusive seguro garantia, não afasta a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, os quais apenas deixam de incidir se houver adimplemento espontâneo da obrigação no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de seguro garantia judicial não se equipara a pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. 2. O não pagamento do valor incontroverso no prazo legal atrai os encargos legais da execução, mesmo diante de impugnação fundada em excesso de execução
.”
(RAI n.o 1012897-89.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025 – destaquei).

Formado esse precedente no mesmo cumprimento de sentença, a rediscussão da matéria esbarra nos arts. 505 e 507 do CPC, que vedam a reapreciação de questões já decididas e atingidas pela preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do agravante, resta evidente que as matérias trazidas à baila atinentes sobre seguro garantia e incidência dos encargos executivos (art. 523, §1o, do CPC), já foram devidamente analisadas no julgamento do RAI n. 1012897-89.2025.8.11.0000.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507 do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS DEVEDORES. DISPENSÁVEL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

8. É vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato
. (...).”
(REsp n. 2.202.132/RJ, Quarta Turma, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, j. 08.09.2025 - destaquei).

Desse modo,
acolho a preliminar de preclusão
exclusivamente quanto à matéria relativa ao art. 523, §1o, do CPC, ficando prejudicada sua reapreciação neste recurso.

Superada essa questão, passa-se à análise da insurgência remanescente, atinente à alegada necessidade de aplicação da taxa SELIC, com fundamento na Lei no 14.905/2024, em substituição aos critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo judicial.

Sustenta a agravante que a superveniência da Lei no 14.905/2024, ao alterar a redação do art. 406 do Código Civil, impõe a adoção da taxa SELIC como índice de atualização e juros, por se tratar de obrigação de trato sucessivo e de norma de aplicação imediata.

A tese, contudo, não merece prosperar. Explico.

Conforme se extrai do título executivo judicial, os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente fixados na sentença e mantidos pelo acórdão proferido por esta Terceira Câmara, integrando o próprio comando condenatório. A propósito, transcrevo o dispositivo da sentença proferida nos autos n.o 0015431-63.2015.8.11.0003:

“Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro no disposto no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 331.786,00 ao requerente, devendo ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data de seu desembolso, acrescido de multa de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso; CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; e CONDENAR a requerida ao pagamento de lucros cessantes ao requerente, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.”

Evidente que não se está diante de título omisso ou que remeta genericamente à taxa legal. Ao revés, houve definição específica quanto ao índice de correção (IGP-M e INPC, conforme a natureza da verba) e quanto aos juros moratórios de 1% ao mês.

A substituição desses critérios, na fase de cumprimento de sentença, por regime jurídico superveniente, implicaria verdadeira modificação do conteúdo do título judicial, providência incompatível com os limites objetivos da coisa julgada material.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Logo, a execução deve se desenvolver em estrita observância ao título, não sendo possível reabrir discussão sobre critérios já definidos e estabilizados.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.795.982/SP, assentou que a taxa prevista no art. 406 do Código Civil corresponde à taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária. Todavia, o referido precedente cuida da interpretação da taxa legal nas hipóteses próprias de incidência do art. 406 do Código Civil, especialmente quando não há estipulação específica no título.

Não se extrai do julgado autorização para que lei superveniente altere critérios expressamente fixados em decisão judicial transitada em julgado. Há distinção clara entre definir a taxa legal aplicável quando o título é omisso e substituir índices concretamente estabelecidos no comando condenatório. No caso em exame, os critérios não decorrem de mera remissão à legislação, mas de decisão judicial específica.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária
quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado
.

6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

Tese de julgamento: "
A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios
quando não há determinação específica de outro índice no título judicial
, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa"
. (AgInt no AREsp: 2059743/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,

j. 11.02.2025 – destaquei).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência tem rechaçado a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024 a títulos já formados. Confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406, § 1o, DO CC. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “1. Os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais e incidem sobre os honorários advocatícios fixados judicialmente, ainda que ausente previsão expressa na sentença. 2. Depósito referente à obrigação principal não extingue crédito autônomo de honorários.
3. A nova redação do art . 406, § 1o, do CC, introduzida pela Lei no 14.905/2024, não retroage para alcançar sentenças transitadas em julgado antes de sua vigência
.”

(RAI n.o 10261651620258110000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DISCRIMINADA. PRESUNÇÃO DE EXATIDÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024. SÚMULA 519/STJ. VERBA HONORÁRIA EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. A ausência de planilha discriminada e fundamentada pelo executado acarreta a presunção de exatidão dos cálculos apresentados pelo exequente.

2. É vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024 quando já definidos os critérios de atualização pela sentença transitada em julgado.
(...).”
(RAI n.o 1033018-41.2025.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, j. 28.01.2026 – destaquei).

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no RAI no 0738880-14.2024, assentou que a superveniência da referida lei não constitui fato novo apto a modificar título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada, veja:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VERSANDO SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPERTINÊNCIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

(...).

4 . O alegado “fato novo”, qual seja, a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, ao explicitar a aplicação da taxa SELIC no art. 406 do Código Civil, não é capaz de modificar o título judicial e rescindir decisões transitadas em julgado. Não é possível aplicar uma nova taxa de juros a fatos já consolidados anteriormente sob a égide de leis anteriores, objeto de decisão judicial expressa, o que implicaria indevida retroatividade e violação à coisa julgada
. Certo é que os juros moratórios legais existem a partir da constituição em mora, no caso nos idos de 2021, até quitação do débito exequendo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJDF, RAI n.o 07388801420248070000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no RAI no 1838579-56.2025, concluiu que a Lei no 14.905/2024 não se aplica a títulos formados antes de sua vigência, devendo os cálculos observar os parâmetros fixados na sentença e no acórdão. Confira:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "
A Lei no 14.905/2024, que instituiu a aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros, não tem aplicação retroativa aos títulos formados antes de sua vigência. O cálculo homologado pela contadoria judicial, em conformidade com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão, não configura excesso de execução
.”
(TJMG, RAI n.o 18385795620258130000, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 09.10.2025 – destaquei).

A pretensão da agravante, sob o argumento de tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não altera essa conclusão. Os consectários legais da condenação, correção monetária e juros, foram definidos no próprio título judicial. A incidência futura desses encargos não desnatura a circunstância de que o critério de cálculo já foi estabelecido e se encontra protegido pela autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido, bem explicitou o douto magistrado:

“Quanto à impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pela executada (ID 215862400), que pretende a aplicação da taxa SELIC de forma isolada com base na EC 113/2021, na nova redação do art. 406 do CC e no Tema 1368 do STJ, entendo que não merece acolhimento.

Isso porque os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente definidos no título judicial transitado em julgado, que estabeleceu a correção monetária pelo IGP-M desde o desembolso, acrescido de multa de 5% e juros moratórios de 1% ao mês, além da indenização por dano moral de R$ 20.000,00 com os mesmos parâmetros.

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito (art. 502 do CPC), não sendo possível a modificação dos critérios de atualização monetária e juros definidos no título judicial em razão de alterações legislativas ou jurisprudenciais supervenientes.

Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que "os critérios de atualização monetária e juros de mora integram o título executivo judicial, de modo que sua alteração, após o trânsito em julgado, ofende a coisa julgada" (AgInt no REsp 1.707.572/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/12/2018).

Ademais, a EC 113/2021 e o Tema 1368 do STJ não possuem efeito retroativo para modificar situações jurídicas já consolidadas pelo trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.”
(id. 216235809 – autos de origem).

Assim, correta a decisão agravada ao rejeitar a impugnação apresentada pela executada, mantendo os critérios definidos no título transitado em julgado e homologando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Por fim, em face da análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno n.o 1046894-63.2025.8.11.0000 (id. 341265396).

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026